Tribunal: STF
Processo: RE 614245
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA. NORMA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE CADA UM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 283 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 




I – O debate acerca dos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória não enseja a abertura da via extraordinária, por envolver questões de caráter infraconstitucional. Precedentes. 




II - Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da interpretação da legislação local conferida pela Corte estadual. Incidem, no caso, as Súmulas 279 e 280 do STF. 




III – Incumbe ao recorrente o dever de impugnar, de forma específica, cada um dos fundamentos da decisão atacada, sob pena de não conhecimento do recurso. Incidência da Súmula 283 do STF. Precedentes. 




IV - Agravo regimental improvido.